Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso Inominado. Cartão de Crédito. Transação financeira de valor elevado. Bloqueio do cartão. Políticas e procedimentos de segurança. Danos morais não caracterizados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha nos serviços bancários prestados; e (ii) se a consumidora tem direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. É fato incontroverso que a autora utilizou o cartão de crédito para a compra de R$50.000,00 em estabelecimento comercial, ocasião em que a transação financeira não foi autorizada e o cartão foi bloqueado (ID 65550083).
7. A Resolução 142/2021 do Banco Central dispõe sobre procedimentos e controles para prevenção de fraudes a serem adotados pelas instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), sendo que as transações devem ser compatíveis com o perfil de risco do cliente.
8. E a Circular BACEN 3.681/2013 orienta as instituições financeiras que a estrutura de gerenciamento de riscos deve prever mecanismos de monitoramento e de autorização das transações de pagamento, com o objetivo de prevenir fraudes, detectar e bloquear transações suspeitas de forma tempestiva.
9. Outrossim, segundo o contrato de cartão de crédito, o emissor tem a faculdade de bloquear o cartão preventivamente para a segurança do usuário, caso verifique operações: “(i) fora do seu padrão de uso, (ii) realizadas em determinados locais e horários considerados de risco e/ou (iii) não validadas por senha” (ID 65550100 - Pág. 2).
10. É consolidado o entendimento de que "a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira” (STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12/9/2023).
11. Nesse contexto, considerada a média dos rendimentos declarados pela autora à Receita Federal (ID 65632733 a ID 65632736), a transação financeira de R$50.000,00 configurou-se destoante do perfil de consumo da usuária, legitimando o acionamento do sistema de segurança do banco para não autorizar a consolidação da operação e bloquear o cartão de crédito, medidas amparadas no contrato de prestação de serviços e na Resolução do BACEN.
12. Destarte, não configurada falha nos serviços bancários fornecidos pela ré, a pretensão indenizatória deduzida pela autora/recorrente carece de embasamento legal. Ainda assim, destaco que as medidas de segurança adotadas pela instituição financeira não atingiram atributos pessoais da autora/recorrente, a justificar a indenização por danos morais. Com efeito, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade da parte, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN 142/2021
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12/9/2023, TJDFT, Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022.